Tribunal: STF
Processo: AI 523105
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES MILITARES. INCISO X DO ART. 37 DA LEI DAS LEIS
(REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98). DIREITO À REVISÃO GERAL DE 28,86%,
DECORRENTE DAS LEIS NºS 8.622/93 E 8.627/93. COMPENSAÇÃO DOS ÍNDICES
 JÁ CONCEDIDOS PELA PRÓPRIA LEI Nº 8.627/93. INTERPRETAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Ao julgar o RMS 22.307,
 o Plenário desta Corte decidiu, por maioria, que as Leis nºs
8.622/93 e 8.627/93 concederam revisão geral de vencimentos aos
servidores públicos, da ordem de 28,86%, nos termos do inciso X do
art. 37 da Carta de Outubro (redação anterior à EC 19/98).
Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos (RMS
22.307-ED), entendeu, também por maioria, que deveriam ser
compensados, em cada caso, os índices eventualmente concedidos pela
própria Lei nº 8.627/93.
Tal decisão autoriza concluir que a citada
 revisão, sendo geral, na forma do dispositivo constitucional em
apreço (cuja redação originária não comportava distinção entre civis
 e militares), é devida, por igual, aos servidores militares, também
 com a mencionada compensação.
Precedentes: REs 303.376-AgR,
398.778-AgR, 403.395-AgR, 405.082-AgR, 407.645-AgR e 427.004-AgR,
entre outros, Relator Ministro Carlos Britto; RE 401.467-AgR,
Relator Ministro Sepúlveda Pertence; RE 419.075, Relator Ministro
Marco Aurélio; RE 438.985-AgR, Relator Ministro Celso de Mello; e RE
 436.266-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso.
Agravo regimental
desprovido.